Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720263-65.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRUNA GRAZIELLE FARIAS DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA RECOMENDADA POR MÉDICO PARTICULAR – POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, em ação que objetiva o recebimento de tratamento médico, ante a responsabilidade do Ente Distrital atribuída tanto pela Constituição Federal (art. 196 e 198), quanto pela Lei Orgânica do DF, no seu art. 204. Ressalta-se que a obrigação do Distrito Federal de prestar atendimento à Saúde da população não é subsidiária – assim, não há qualquer previsão de ordem no fornecimento do tratamento, a impor que o doente somente receba tratamento pelo Distrito Federal, se não o puder receber da União. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. O Distrito Federal alega que o tratamento de ELETROCONVULSOTERAPIA indicado à autora, que sofre de depressão, com possibilidade de ideação suicida, não foi prescrito na rede pública de saúde, motivo pelo qual deveria ser reformada a sentença. Além disso, afirma que ela é dependente de militar da aeronáutica, motivo pelo qual deveria ser atendida pelo hospital daquela força militar, em primeiro lugar. 3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 207 e 211, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer tratamento adequado a paciente sem recursos para adquiri-los: “Art. 211. É dever do Poder Público promover e restaurar a saúde psíquica do indivíduo, baseado no rigoroso respeito aos direitos humanos e da cidadania, mediante serviços de saúde preventivos, curativos e extra-hospitalares. (...)“ 4. O STJ tem entendimento de que laudo particular é documento válido como prova em ação mandamental, a ser livremente apreciado pelo juiz competente, assim como quanto à responsabilidade solidária da União e dos Estados-membros: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LAUDO MÉDICO EMITIDO POR MÉDICO PARTICULAR. PROVA. ADMISSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva garantir o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes: AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/05/2015; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/08/2013. 3. É admissível, em Mandado de Segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito. Precedentes: AgRg no Ag 1.194.807/MG, DJe 01/07/2010; AgRg no Ag 1107526/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 29/11/2010. 4. É pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o chamamento ao processo não é adequado às ações que tratam de fornecimento de medicamentos. Precedentes: AgRg no REsp 1249125/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/06/2011; AgRg no Ag 1331775/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/02/2011; AgRg no REsp 1.009.622/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.9.2010; REsp 1.125.537/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.3.2010. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal. 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1614636/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)” (grifei) 5. Além desse entendimento, há também a percepção de que somente acatar laudo oficial para fins de comprovação da situação do paciente acarretaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA. O MAGISTRADO NÃO ESTA ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC. Precedentes: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no REsp. 1.160.742/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.04.2010, dentre outros. 2. O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013)” (grifei) 6. O DF não infirmou a necessidade da autora e recorrida de ser submetida ao tratamento indicado por mais de um especialista (IDs. 6694318 – Pag. 3, 6694318 – Pag. 5, 6694318 – Pag. 7, 6694318 - Pag. 9, 6694318 – Pag. 11, 6694318 – Pag. 13), inclusive com a indicação de urgência, que foi confirmado no Relatório Médico do Núcleo de Mediação, Conciliação e Saúde da Defensoria Pública (ID 6694318 – pag. 2), motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. 7. O valor da causa, obtido através do levantamento da quantia necessária para realizar o tratamento – 20 sessões de eletroconvulsoterapia – na rede privada, corresponde ao conteúdo patrimonial da obrigação de fazer discutida. Assim, não há necessidade de novo arbitramento, ainda mais quando a pretensão principal é destinada a realização de tratamento médico. 8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. Tratam-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de obscuridade no julgado, que haja manifestação para esclarecer se em decorrência da condenação o Distrito Federal “teria que repassar as verbas tanto do orçamento, quanto de honorários sucumbenciais”, à Defensoria Pública. Manifesta entendimento que o pagamento de tal verba é indevido, ante a confusão entre credor e devedor, pretendendo a aplicação do Enunciado no 421 do STJ. 3. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando contradição alguma na prestação jurisdicional. 4. A obscuridade que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma falta de clareza do posicionamento jurídico ou determinação exposta na decisão judicial, e não a um inconformismo da parte com o conteúdo externado no julgado, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. 5. Por certo que a cominação em honorários de sucumbência na qual o Distrito Federal foi condenado reverte-se em favor da Defensoria Pública e é distinta da verba orçamentária legal. 6. O arbitramento de honorários sucumbências foi realizado com indicação expressa de parâmetros de valor e fundamentado em precedente do STF (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Não há obscuridade a subsidiar a oposição de embargos quanto a este ponto. 7. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria. 8. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios. 9. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição, diante da confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 11936878) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Portanto, verifica-se que o acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002, uma vez que houve a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal